Tribunal: STF
Processo: Rcl 86260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 82-A DA LEI N. 11.101/2005. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 15.10.2025, por Lane Starke Hoeschl, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0001106-45.2012.5.18.0003, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 896, § 1º-A, III, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A parte limita-se a transcrever, nas razões recursais, os trechos que entende representar o prequestionamento das matérias trazidas, não estabelecendo, no entanto, o necessário confronto analítico entre os referidos excertos e os dispositivos constitucionais, legais e verbetes jurisprudenciais invocados na revista. Ocorre que, ao assim proceder, não atendeu ao que estabelece o art. 896, § 1º-A, III, da CLT, o qual dispõe ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, "expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte". Com relação à divergência jurisprudencial, também não foi obedecido o art. 896, § 8º, da CLT, uma vez que a parte deixou de evidenciar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades, conforme precedentes invocados na decisão agravada. Agravo não provido.” (doc. 7).



    Consta do voto condutor do julgado:



    “A parte agravante não se insurge, na minuta de agravo, contra a decisão que denegou seguimento ao agravo de instrumento relativamente aos temas “desconsideração da personalidade jurídica” e “competência da justiça do trabalho”, razão pela qual não serão objeto de exame. (...)



    Verifica-se que a parte limita-se a transcrever, nas razões recursais, os trechos que entende representar o prequestionamento das matérias trazidas, não estabelecendo, no entanto, o necessário confronto analítico entre os referidos excertos e os dispositivos constitucionais, legais e verbetes jurisprudenciais invocados na revista. (...) A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades, conforme precedentes invocados na decisão agravada. Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. Afirma que o julgado reclamado teria mantido decisão que “afastou a aplicabilidade do artigo 82- A, e caput da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a ‘desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’. A conclusão adotada pelo ato reclamado acabou por violar a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 1).



    Assevera que, “em que pese não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, a decisão reclamada afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a partir de uma leitura completamente equivocada, em interpretação que atropela o sentido gramatical do artigo 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, em especial o trecho que indica que a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese, ‘somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’, eliminando sua hipótese de incidência” (fl. 2).



    Sustenta ser “evidente que não se trata da mera interpretação da legislação infraconstitucional, por parte dos magistrados que compõe a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, uma vez que o artigo 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, não excepciona o fato de o patrimônio não pertencer à ré na ação principal, pois se assim não fosse não seria necessária a desconsideração de sua personalidade jurídica para alcança-la na execução” (fl. 9).



    Requer a gratuidade de justiça e a suspensão do processo.



    No mérito, pede “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação das decisões reclamadas no processo de autos nº 0001106- 45.2012.5.18.0003, e determinar que outra seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005), declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 1ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC, cujo Juízo decretou a falência” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou a aplicação do caput e do parágrafo único do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 com base em fundamentação constitucional, sequer tendo ela apreciado a controvérsia relativa “aos temas ‘desconsideração da personalidade jurídica’ e ‘competência da justiça do trabalho’” (fl. 2, e-doc. 7), por não terem sido essas matérias devolvidas ao Tribunal em sede recursal.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora